Tribunal: STF
Processo: HC 185154
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por David de Castro, em favor de Fernando da Fonseca e Castro, contra decisão monocrática proferida por Ministra Relatora do STJ, nos autos do RtPaut no ARE no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1.498.085/SP.
    Por meio do presente writ, a defesa afirma que não lhe conferido o direito de sustentar as razões de seu agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, através da aplicação de temas da sistemática da repercussão geral.
    Requer a concessão “LIMINAR da ordem, para que seja ANULADO A SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO, com a imediata expedição de OFICIO ao STJ. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar”. 
    É o relatório.
    Decido.
    Nos termos do artigo 158 do Regimento Interno do STJ, “o pedido de sustentação oral deverá ser requerido à coordenadoria do órgão julgador: (Redação dada pela Emenda Regimental n. 28, de 2017) I - até dois dias úteis após a publicação da pauta, com preferência sobre as demais sustentações, respeitada a ordem de inscrição, e sem prejuízo das preferências legais e regimentais.
    Conforme assume o impetrante a “defesa foi intimada de surpresa no dia 23\04\2020 […]. Sendo assim, esta defesa técnica, ao tomar conhecimento da inclusão em pauta para julgamento virtual do AREsp aqui em questão, peticionou no dia 04\05\2020, após os autos descer do Gabinete do Ministério Público Federal.”
    A observação de que os autos estavam com o MPF é inteiramente irrelevante, porquanto não impede a protocolização tempestiva de qualquer petição.
    Com negativa prevista no Regimento Interno da Corte, não vislumbro ilegalidade a reclamar a concessão da ordem, verbis:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de anulação de julgamento do agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no direito de sustentação oral. Impossibilidade. Indeferimento pautado no Regimento Interno da Corte. 3. [...] 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 174.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente